Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. CASO CONCRETO. DISPENSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUALIFICADORA COMPROVADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. TEMA 585/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
1. Há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, notadamente quanto à forma qualificada do crime de furto, consistente no rompimento de obstáculo.
2. Em relação à comprovação do rompimento de obstáculo, destaca-se que, nos crimes que deixam vestígios, o art. 158 do Código de Processo Penal preceitua que é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
3. Por outro lado, o art. 167 do Código de Processo Penal traz exceções à supracitada regra, pois dispõe que caso não seja possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
4. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento ou rompimento de obstáculo no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ou existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste.
5. No caso concreto, a perícia não foi realizada porque a vítima precisou realizar reparos no local danificado, pois se tratava da porta principal do estabelecimento, conforme informação constante na ocorrência policial. Em que pese a ausência de laudo técnico, e a despeito da irresignação recursal nesse ponto, a incidência da qualificadora foi comprovada de forma inconteste.
6. Não apenas o próprio acusado confessou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ter arrombado a porta de vidro da clínica odontológica, mas também o proprietário do estabelecimento, em depoimento judicial seguro e harmônico com as declarações extrajudiciais, afirmou que a porta de vidro da clínica havia sido arrombada. Além do mais, a própria imagem gravada pelo circuito interno da clínica é apta a demonstrar que o acusado se valeu de algum instrumento para forçar a abertura da porta de vidro.
7. O laudo técnico, no caso dos autos, mostrou-se prescindível, uma vez que a sua função probatória foi suprida pelas demais provas, as quais, em seu conjunto, demonstram de forma robusta e, por isso, suficiente, que o apelante conseguiu ingressar na clínica odontológica, e furtar a televisão, após romper obstáculo, ou seja, arrobar a porta de vidro com uma chave de fenda.
8. Em proposta de revisão de entendimento (Tema 585/STJ), o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ressalvando a preponderância desta última apenas na hipótese de multirreincidência.
9. Na espécie, apenas uma das condenações foi utilizada como reincidência na fase intermediária, sendo a outra considerada como maus antecedentes. Sendo assim, torna-se viável, de ofício, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
10. Conquanto a pena cominada tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes, a atrair a disposição do art. 33, §2o, alíneas “b”, “c”, c/c §3o, do Código Penal.
11. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a “condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos.” (AgRg no HC no 644.232/SP)
12. Tendo em vista a reincidência do acusado e a avaliação negativa dos maus antecedentes, correta a fixação do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, no caso, o regime semiaberto.
13. Recurso conhecido e improvido. De ofício, contudo, pena definitiva redimensionada.